Tribunal: TRF3
Processo: 0001061-20.2004.4.03.6115
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2018-10-23

Ementa:
580/588)

0001061-20.2004.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. ARE 721001, STF. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

1. O STF já se posicionou no sentido de que o direito à conversão em pecúnia das férias não gozadas encontra guarida no princípio da proibição do enriquecimento ilícito e na responsabilidade civil da administração prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. As férias consistem em direitos irrenunciáveis e indisponíveis de todo trabalhador, razão pela qual, - quando a Administração obsta o servidor de usufruí-lo para atender à necessidade do serviço - e não havendo a possibilidade de ser gozado em outro período, exsurge a obrigação de indenizá-lo, ainda que se encontre na ativa.

3. Restringir o direito à conversão em pecúnia ao momento da aposentadoria ou da exoneração consiste em prorrogar o exercício de uma legítima pretensão sem qualquer justificativa aceitáve

Inteiro teor:
580/588)

0001061-20.2004.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. ARE 721001, STF. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

1. O STF já se posicionou no sentido de que o direito à conversão em pecúnia das férias não gozadas encontra guarida no princípio da proibição do enriquecimento ilícito e na responsabilidade civil da administração prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. As férias consistem em direitos irrenunciáveis e indisponíveis de todo trabalhador, razão pela qual, - quando a Administração obsta o servidor de usufruí-lo para atender à necessidade do serviço - e não havendo a possibilidade de ser gozado em outro período, exsurge a obrigação de indenizá-lo, ainda que se encontre na ativa.

3. Restringir o direito à conversão em pecúnia ao momento da aposentadoria ou da exoneração consiste em prorrogar o exercício de uma legítima pretensão sem qualquer justificativa aceitável, já que as premissas para o deferimento do pleito indenizatório limitam-se a: 1) obstar o exercício do direito subjetivo às férias no interesse da Administração; 2) impossibilidade do gozo das férias em outro período (Repercussão Geral ARE 721001, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/03/2013).

4. Remessa necessária não provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001061-20.2004.4.03.6115

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ANTONIO AMORIM RODRIGUES - SP200241-A

APELADO: CLAUDINEI ARCHANJO DE OLIVEIRA, CLAUDIO BONI, CLAUDIO LUIZ DE CARVALHO, CLAUDIO MARCELO DE FREITAS, CLAUDIO MARCIO RAFFA, CRISTILIANE CUVIDE DE LUCCAS, CRISTINA APARECIDA MOTTA, DAMIAO RAMOS, DARLI JOSE MORCELLI, DEISE REGINA FERNANDES BELISARIO

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001061-20.2004.4.03.6115

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ANTONIO AMORIM RODRIGUES - SP200241-A

APELADO: CLAUDINEI ARCHANJO DE OLIVEIRA, CLAUDIO BONI, CLAUDIO LUIZ DE CARVALHO, CLAUDIO MARCELO DE FREITAS, CLAUDIO MARCIO RAFFA, CRISTILIANE CUVIDE DE LUCCAS, CRISTINA APARECIDA MOTTA, DAMIAO RAMOS, DARLI JOSE MORCELLI, DEISE REGINA FERNANDES BELISARIO

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária nos autos de ação ordinária objetivando a autora, servidora pública aposentada, ao ressarcimento em pecúnia das férias não fruídas quando em atividade.

A sentença julgou o pedido procedente.

A parte ré se manifestou em documento (83676711 - Pág. 167) informando que não tem interesse em recorrer da decisão em razão do julgamento da repercussão geral RE 721001, STF.

Os autos subiram por força da remessa necessária.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001061-20.2004.4.03.6115

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ANTONIO AMORIM RODRIGUES - SP200241-A

APELADO: CLAUDINEI ARCHANJO DE OLIVEIRA, CLAUDIO BONI, CLAUDIO LUIZ DE CARVALHO, CLAUDIO MARCELO DE FREITAS, CLAUDIO MARCIO RAFFA, CRISTILIANE CUVIDE DE LUCCAS, CRISTINA APARECIDA MOTTA, DAMIAO RAMOS, DARLI JOSE MORCELLI, DEISE REGINA FERNANDES BELISARIO

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A matéria referente ao direito de servidores à conversão de férias não gozadas em pecúnia - quando aqueles não puderem mais usufruí-las já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive sob o regime do art. 543-B do CPC, no ARE 721001, conforme abaixo transcrito:

"Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas - bem como outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte."

(STF, ARE 721001 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, REPERCUSSÃO GERAL DJe de 07/03/2013).

Nos termos do julgado, a fundamentação adotada encontra amparo em pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas ou de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

Concluiu o julgado de que o direito à conversão em pecúnia das férias não gozadas encontra guarida no princípio da proibição do enriquecimento ilícito e na responsabilidade civil da administração prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Com efeito, as férias consistem em direitos irrenunciáveis e indisponíveis de todo trabalhador, razão pela qual, - quando a Administração obsta o servidor de usufruí-lo para atender à necessidade do serviço - e não havendo a possibilidade de ser gozado em outro período, exsurge a obrigação de indenizá-lo, ainda que se encontre na ativa. Assim, restringir o direito à conversão em pecúnia ao momento da aposentadoria ou da exoneração consiste em prorrogar o exercício de uma legítima pretensão sem qualquer justificativa aceitável, já que as premissas para o deferimento do pleito indenizatório limitam-se a: 1) obstar o exercício do direito subjetivo às férias no interesse da Administração; 2) impossibilidade do gozo das férias em outro período, conforme bem elucidado na Repercussão Geral ARE 721001, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/03/2013.

Esta Terceira Corte Regional, também possui jurisprudência sedimentada, no mesmo sentido, vejamos:

“SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. APOSENTADORIA CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. Direito à conversão em pecúnia dos períodos de férias não gozados que se reconhece. Precedentes. 2. Sentença reformada no tocante aos consectários do débito judicial. Inteligência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na redação da Medida Provisória no 2180-35/01 e da Lei 11.960/09. 3. Verba honorária reduzida. 4. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.

(TRF-3 - Ap: 00158529220114036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 23/10/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/10/2018)”

Destarte, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito da autora à conversão das férias não gozadas em pecúnia relativas aos períodos de 23/11/2009 a 07/12/2009, 16/02/2010 a 02/03/2010 e de 12/07/2010 a 26/07/2010, totalizando, 45 dias, devidamente corrigidos.

Diante do exposto, voto por negar provimento à remessa necessária.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. ARE 721001, STF. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

1. O STF já se posicionou no sentido de que o direito à conversão em pecúnia das férias não gozadas encontra guarida no princípio da proibição do enriquecimento ilícito e na responsabilidade civil da administração prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. As férias consistem em direitos irrenunciáveis e indisponíveis de todo trabalhador, razão pela qual, - quando a Administração obsta o servidor de usufruí-lo para atender à necessidade do serviço - e não havendo a possibilidade de ser gozado em outro período, exsurge a obrigação de indenizá-lo, ainda que se encontre na ativa.

3. Restringir o direito à conversão em pecúnia ao momento da aposentadoria ou da exoneração consiste em prorrogar o exercício de uma legítima pretensão sem qualquer justificativa aceitável, já que as premissas para o deferimento do pleito indenizatório limitam-se a: 1) obstar o exercício do direito subjetivo às férias no interesse da Administração; 2) impossibilidade do gozo das férias em outro período (Repercussão Geral ARE 721001, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/03/2013).

4. Remessa necessária não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.